Tribunal: TJDFT
Processo: 0732909-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.

1. Alegado pelo autor o excesso de cobrança em suas contas de telefone, não se mostra ultra petita a sentença que, ao reconhecer o excesso apontado, por mero cálculo aritmético determina o valor correto.

2. Negou-se provimento ao apelo.